Tribunal: TJES
Processo: 0000527-36.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000527-36.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVISON JOSE DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DE
S
PROVIDO
.

REFORMA DA SENTENÇA DE OFÍCIO. CRIME DE DETENÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, referente ao crime de ameaça (art. 147, do CP), no âmbito da violência doméstica (Lei nº 11.340/06), já que comprovada a materialidade, pelo boletim unificado, requerimento de medidas protetivas de urgência, formulário nacional de avaliação de risco, relatório psicossocial e relatório pedagógico comportamental, assim como a autoria, pelo depoimento das vítimas.

2. O crime de ameaça restou configurado, pois as vítimas sentiram-se amedrontadas, sendo certo que, para sua consumação, basta que o agente queira intimidar as ofendidas, seja de maneira expressa, simbólica, ou por interposta pessoa, causando-lhe temor. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

4. Embora não tenha sido objeto do recurso defensivo, o regime fechado, estabelecido pelo Magistrado, não pode ser fixado, para crimes apenados com detenção, conforme previsão do art. 33, caput, do CP, razão pela, cabível a reforma da sentença, de ofício, para estabelecer o regime prisional semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, contudo, de ofício, procede-se com a reforma da sentença, para fixar o regime semiaberto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000527-36.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEYVISON JOSE DA SILVA FERREIRA (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: NAYARA MONTEIRO DE FREITAS - ES31092, SARA HELENA SOARES WOLFF - ES31567

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
DEYVISON JOSÉ DA SILVA FERREIRA
,
contra sentença (fls. 109/110-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Castelo, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
ameaça (art. 147, do CP), no âmbito da violência doméstica (Lei nº 11.340/06), duas vezes, em concurso material (art. 69, do CP)
, à pena de 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime fechado.

Em suas razões recursais (fls. 115/126), a defesa requer a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2022, no município de Castelo-ES, o denunciado, valendo-se da relação íntima de afeto, prometeu causar mal injusto e grave a sua ex-companheira KENYA DINAH SOUZA CORNÉLIO e sua ex-sogra NILCA LEIA DE SOUZA CORNÉLIO, dizendo que iria matá-las.

Descreve ainda a peça acusatória, que as ameaças foram proferidas na presença da filha menor do ex-casal N.C.F, de apenas 06 (seis) anos de idade, tendo o acusado dito que, se a infante contasse o ocorrido, seria pior.

E
m relação
ao pedido absolutório
, verifico que a materialidade dos crimes esta comprovada pelo boletim unificado (fls. 05/06), requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 13/14), formulário nacional de avaliação de risco (fls. 14/26), relatório psicossocial (fls. 78/82) e relatório pedagógico comportamental (fls. 83).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima KENYA DINAH SOUZA CORNÉLIO (mídia de fls. 76), relatando que sua filha retornou da casa do acusado assustada, pois este teria dito que mataria a depoente, bem como a avó materna NILCA, dizendo ainda, que era para ela não contar nada, pois poderia piorar.

Narrou também, que sempre sofreu ameaças, e que tem medo do acusado.

Em igual sentido, também foi o depoimento da ofendida NILCA LEIA DE SOUZA CORNÉLIO (mídia de fls. 76), afirmando que a menor N.C.F. relatou as ameaças de morte, pronunciadas pelo acusado, dizendo, inclusive que não é a primeira fez que é ameaçada por ele.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº

2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.

Registro também que, o parecer psicológico de fls. 80/82, informa que a menor apresenta sintomas de ansiedade generalizada e síndrome do pânico, tendo demonstrado durante as sessões, que tem muito medo de que algo aconteça com sua família, devido as ameaças proferidas pelo acusado.

Além disso, o referido relatório esclarece que a menor, quando não realiza sessões no período agendado, apresenta episódios de ansiedade e medo, sempre relatando pensamentos, de que o pai pode assassinar a sua família.

Desta forma, tenho que restou configurado o crime de ameaça, pois as vítimas sentiram-se amedrontadas, sendo certo que, para sua consumação, basta que o agente queira intimidar as ofendidas, seja de maneira expressa, simbólica, ou por interposta pessoa, causando-lhe temor, como já decidido pelo STJ:

“(...) 2.
Ainda que, quando do cometimento do crime de ameaça, exista medida protetiva de urgência em vigor, é plenamente possível que a ameaça de causar mal injusto e grave chegue ao conhecimento da ofendida sem que nenhuma das medidas impostas venha a ser descumprida, notadamente à vista da possibilidade de consumação do delito por "escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico" ou até por meio de interposta pessoa.
(...) (grifo nosso)

(HC n. 616.070/MG,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, j
ulgado em 16/11/2021
, DJe de 25/11/2021.)

Assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Por fim,
embora não tenha sido objeto do recurso defensivo, tenho que o regime fechado, estabelecido pelo Magistrado, não pode ser fixado, para crimes apenados com detenção, conforme expressa previsão do art. 33, caput, do CP.

Desta forma, procedo de ofício, a reforma da sentença, para estabelecer o regime prisional semiaberto, a ser cumprido pelo réu.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 8406519),

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Outrossim, modifico a sentença de ofício, para fixar o regime semiaberto, para o início do cumprimento de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.